Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECPETÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. INVIABILIDADE. ART. 307 DO CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU MULTA. PENA PECUNIÁRIA EXTIRPADA, DE OFÍCIO.
1. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
2. A multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não cabendo compensação integral entre as duas circunstâncias.
3. Se o Magistrado aplica a pena privativa de liberdade não deverá aplicar a pena de multa ao agente que pratica o delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, afastada a pena pecuniária fixada para o delito previsto no art. 307 do Código Penal.